Tribunal: TJSP
Processo: 1575799-06.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de São Paulo. Extinção da execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela parte devedora, nos termos do art.485, IV, c/c art.803, I, ambos do CPC. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Execução que tem por objeto o IPTU que incide sobre bem imóvel de propriedade da CPTM, no Município de São Paulo, o qual foi englobado por ação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de São Paulo. Extinção da execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela parte devedora, nos termos do art.485, IV, c/c art.803, I, ambos do CPC. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Execução que tem por objeto o IPTU que incide sobre bem imóvel de propriedade da CPTM, no Município de São Paulo, o qual foi englobado por ação declaratória anterior envolvendo as mesmas partes. Hipótese não só de depósito do montante tributário exequendo naquela ação, conforme decidido pela r. sentença recorrida, bem como de inexigibilidade do próprio tributo em razão da imunidade tributária reconhecida em favor da CPTM. Extinção corretamente decretada. Verba honorária majorada para 11% sobre o valor da execução, nos termos do art.85, §11, do CPC. Recurso não provido.